Tribunal: TJMMG
Processo: 2000494-52.2024.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000494-52.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 25/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET PARA A OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZANTE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER – VEDAÇÃO NO PRÓPRIO ART. 28-A DO CPP – DENÚNCIA JÁ OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – RECURSO NÃO PROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DOS REQUISITOS DO ANPP – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Felipe Augusto Sousa Borges e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao presente recurso em sentido estrito, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou procedente o recurso para reformar a decisão impugnada, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do militar Felipe Augusto Souza Borges contra a decisão do douto Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, que indeferiu remessa dos autos ao Ministério Público para o fim de ofertar proposta relativa à aplicação do instituto Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Segundo o fundamento essencial do recurso, o recorrente está sendo processado nos autos da ação penal de origem pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), por duas vezes. Quanto aos fatos, segundo os autos de origem, a denúncia traz a seguinte narrativa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 19h30min, no Pátio da 105ª Companhia de Ensino e Treinamento, o denunciado, com o fim de satisfazer a sua própria lascívia, praticou ato libidinoso, por duas vezes, contra a sua colega de curso de formação, a Sd 2º Cl Ludimila Oliveira Silva, sem anuência desta. Conforme se apurou, na data e local dos fatos, os militares encontravam-se em forma cumprindo determinação de ordem unida e, quando a tropa recebeu orientação para voltar à formação normal, o denunciado, que estava na frente da vítima, aproveitou-se da distância reduzida e passou a mão no órgão genital da ofendida. No mesmo dia, em um segundo momento, novamente a tropa recebeu orientações para formarem com distâncias reduzidas e, ao receberem ordem para voltar à formação normal, o denunciado novamente passou a mão no órgão genital da vítima. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 215-A do CP c/c artigo 9º, III, alínea “b”, do CPM, por duas vezes, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. A defesa do militar afirma que ele reúne todas as condições para uma transação penal pelo referido instituto despenalizador e que requereu ao juízo a aplicação do benefício, mas o douto Juiz de Direito Titular indeferiu o pleito. Por fim, tece suas considerações sobre a aplicação do referido instituto, citando julgado recente do Supremo Tribunal Federal, notadamente em habeas corpus de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin. Sobre o pleito do recorrente nos autos de origem, o douto Juiz de Direito Titular da 5ª AJME decidiu que: [...] Vistos. Indefiro o requerimento de evento 39, tendo em vista que além de não possuir previsão legal, a jurisprudência do TJMMG é contrária à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Trago à baila o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no acórdão n. 2000272-35.2020.9.13.0002 proferido no dia 24/09/2020, in verbis: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LEI N. 13.964/2019 – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – PROVIMENTO NEGADO. - Se a Lei n. 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal, inseriu o instituto do acordo de não persecução penal apenas no Código de Processo Penal, deixando de fazê-lo, no Código de Processo Penal Militar tal como o fez em relação à outra matéria, deve-se presumir que o que há é um silêncio eloquente do legislador, e não omissão, sendo, portanto, indevida a aplicação por analogia. - A análise dos fundamentos trazidos na Justificação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019 deixa clara a intenção do legislador de afastar a possibilidade de aplicação do novo instituto aos crimes militares. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorridos Willians Elias Gonzaga e Matteus Ferreira da Fonseca, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. (TJMMG, Recurso em Sentido Estrito - RESE n. 2000272-35.2020.9.13.0002/JME, Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos, Data do Julgamento: 24/09/2020, Data da publicação: 03/10/2020) Este magistrado tem por princípio e convicção de Estado de Direito seguir as decisões emanadas das instâncias superiores da Justiça, afastando-se o solipsismo jurídico da matéria. Nesta linha, diante do acórdão do TJMMG que decidiu pela inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal da Justiça Militar [...] O recorrente apresentou, ainda, habeas corpus em face da mesma decisão, não tendo se conhecido do writ, exatamente pela previsão objetiva sobre o cabimento de recurso em sentido estrito. O recorrido, intimado, ofertou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento quanto ao mérito. A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 10 destes autos, requerendo o conhecimento do recurso, e, no mérito, o seu desprovimento. Por oportuno, recebo o recurso em sentido estrito por vislumbrar hipótese de seu cabimento, na forma do art. 510, "a", c/c o art. 516, “l”, ambos do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão, sob meu ponto de vista, é muito simples, sem complexidade à sua plena resolução. Inicialmente, a suspensão de audiência designada para o dia 28 de agosto de 2024 não comporta mais discussão, uma vez que, na data deste julgamento, é certo que já terá sido realizada, perdendo o pleito o seu objeto. Quanto às provas pugnadas pelo recorrente nos autos da ação penal de origem, parece-me que o recurso em sentido estrito, na esteira do rol do art. 516 do CPPM, não comporta a referida discussão. Ademais, o militar pleiteia a apresentação de vários documentos que são comuns a ele, e aos quais ele certamente tem acesso, não cabendo ao Juiz substituir a parte nas provas atinentes ao seu ônus. Prossigo, agora, tratando do ANPP e da sua vedação no âmbito da Justiça Militar Estadual. Veja-se que é muito clara a impossibilidade da aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95, ou seja, da transação penal, e, com maior obviedade, do ANPP no âmbito da Justiça Militar Estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tivemos, neste Tribunal, o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, no qual foi firmada a tese jurídica de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”. E eu efetivamente me filio à posição que reconhece a impossibilidade de uma transação penal em face da literalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, e, por óbvio, reconheço a impossibilidade da aplicação do ANPP, que trata de crimes muito mais graves e infamantes. Penso, como descrito na lei, que tais institutos, e aqui incluo o ANPP, não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, salientando que Justiça Militar é gênero, conforme art. 122 da Constituição da República de 1988, que tem como espécies o STM e os tribunais e juízos instituídos por lei, o que leva à conclusão de abrangência total da Justiça Militar, o que é reforçado pelo texto legal do art. 90-A da Lei n. 9.099/95 quando menciona o “âmbito” da Justiça Militar, aplicado, como disse, também ao ANPP. Para reforçar o que digo, trago à colação um trecho de artigo da autoria do magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo e professor Ronaldo João Roth, em conjunto com dois Oficiais da Academia de Polícia Militar do Piauí, Vinícius Costa de Moraes e Lucas de Assunção Xavier Gomes, in verbis: [...] Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são proibidos para crimes militares, de acordo com o art. 90-A da Lei n.º 9.099/95, e tais regimes jurídicos são direcionados para os crimes de menor potencial ofensivo, então o que dirá um Acordo de Não Persecução Penal, disciplinados pelo art. 28-A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos beneficiados pela Lei 9.099/95. É sabido que possíveis benefícios em matéria processual são elaborados e efetivados através da aplicação de Politicas Criminais, sendo assim é inequívoco afirmar que o Código de Processo Penal Militar não foi contemplado por livre escolha do legislador, em relação às alterações do Código de Processo Penal Comum, mas no que intencionalmente quis, ou seja, apenas no acréscimo do art. 16-A. Outro argumento desfavorável à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar é o fato da violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a competência atribuída aos Conselhos de Justiça, além de ferir os alicerces da hierarquia e disciplina afetos aos militares. Assis (2020, p.8-9) assim preceitua: Deve ser considerado que a chamada índole do processo penal militar está diretamente ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente aos membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação correspondente. Fazem parte da índole TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do processo penal militar as prerrogativas dos militares, constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou Permanente); na obrigação do acusado militar prestar os sinais de respeito aos membros do Conselho de Justiça; a conservação, pelo militar da reserva ou reformado, das prerrogativas do posto ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar (CPM, art. 13); a presidência do Conselho pelo oficial general ou oficial superior (LOJMU, art. 16, letras a e b); a prestação do compromisso legal pelos juízes militares (CPPM, art. 400) etc. No entanto, razoável supor que não ofendem a índole do processo penal militar o fato das partes poderem pedir esclarecimentos ao réu quando do interrogatório; nem mesmo a inversão da ordem para a oitiva do réu; nem a utilização do sistema de videoconferência; até mesmo a utilização de embargos de declaração das decisões de primeiro grau (embarguinhos). Obviamente não se pode pretender um transplante em bloco das alterações do diploma processual penal comum para o processo militar, sob pena de se inviabilizar este último. O processo penal militar insere-se dentro do chamado Direito Especial, e, a própria aplicação analógica da legislação comum é razoavelmente restrita. ROTH, Ronaldo João; MORAES, Vinícius Costa de; GOMES, Lucas de Assunção Xavier. A inovação do acordo de não persecução penal e sua incidência aos crimes militares. Observatório da Justiça Militar Estadual. Belo Horizonte, Abril 26, 2020. Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info. Acesso em: 15 set. 2020. [...] A posição do magistrado e doutrinador acima citado nos mostra que o melhor caminho é exatamente o caminho da lei, que veda a aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95 e do ANPP no âmbito da Justiça Militar. E, sobre o ANPP, destaco também que, desde o nascedouro da proposta legislativa relativa ao acordo de não persecução penal, o legislador deixou clara a sua intenção em não estender aos militares, sejam eles das Forças Armadas ou Militares Estaduais, a aplicação do referido instituto. A exclusão dos militares está inserta na Justificação final durante a tramitação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, conforme consta no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, in verbis: [...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497. Acesso em 15 set. 2020). Sem destaque no original TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] E mais. Aqui, não se pode sequer alegar a lacuna, o vazio legislativo, ou o mero esquecimento, uma vez que o corpo da Lei n. 13.964/2019 demonstra a existência de inequívoco silêncio eloquente, através do qual o legislador, propositalmente, exclui do instituto em estudo os militares. Ora, a Lei n. 13.964/2019, além de promover alterações na legislação penal e na legislação processual penal, também alterou o Código de Processo Penal Militar, incluindo o art. 16-A ao CPPM, que trata da possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal, tendo idêntica alteração sido promovida no Código de Processo Penal comum na oportunidade. Tudo isso é suficiente para comprovar a vontade do legislador e o escopo da lei, afastando a aplicação do instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Trago à baila trecho do brilhante voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos no julgamento do Recurso em Sentido Estrito Eproc n. 2000272-35.2020.9.13.0002, que inaugurou o debate do tema em casos concretos no Tribunal de Justiça Militar Estadual de Minas Gerais. Confira-se: [...] Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum – o fez de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Ademais, como bem salientou o e. Procurador de Justiça, tal entendimento se coaduna com a proibição de aplicação, no âmbito da Justiça Militar, dos institutos despenalizadores expressos no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. [...] Se a legislação veda a aplicação dos institutos despenalizantes da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar, conforme já decidido em incidente de resolução de demandas repetitivas por este egrégio Tribunal, lembrando que aquela norma trata de crimes de muito menor potencial ofensivo e com penas bem menores, parece óbvia a impossibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP aos crimes praticados pelos militares estaduais. No feito identificado acima, de relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, o eminente Procurador de Justiça, na oportunidade, pugnou pelo não provimento do recurso, tendo em vista que as disposições do art. 28-A do Código de Processo Penal não se aplicam aos processos no âmbito da Justiça Militar, sob pena de violação da especialidade do processo penal militar. Muito clara e eloquente a posição! Prossigo, observando o que diz o art. 1º, III, do Código de Processo Penal brasileiro, como abaixo se extrai: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] O processo penal comum rege-se pelas normas do Código de Processo Penal, ressalvando, ou excetuando, os processos de competência da Justiça Militar. Então, a própria lei processual penal comum, ou ordinária, é firme ao dizer que o processo penal se regerá pelo Código de Processo Penal; e o processo penal militar, pelo Código de Processo Penal Militar, aplicando-se o último nos processos de competência da Justiça Militar. Essa também é a regra do art. 1º, cabeça, do Código de Processo Penal Militar, in verbis: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Tal entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno do TJMMG. Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Ressalto, também, que houve o oferecimento da denúncia, ratificada posteriormente, e, uma vez oferecida a denúncia, o Parquet não pode desistir da ação penal. Isso equivale a dizer que, mesmo que sejam totalmente indevidos a transação penal e o ANPP, o tempo da oferta já passou. E mais. Há vedação no próprio art. 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que não se pode realizar o acordo nos crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Quanto à jurisprudência trazida pelo recorrente, oriunda do STF, faço questão de apontar que o caso invocado não se refere à aplicação do ANPP para os militares, e, ao contrário, trata-se da aplicação do ANPP a civis que praticam crimes militares de competência da Justiça Militar da União, ou seja, em nada se assemelha com o caso em estudo na nossa Justiça Militar Estadual. No caso tratado pelo STF, dois civis foram denunciados como incursos no art. 302, caput, do CPM, por terem “supostamente, entrado sem a devida autorização, no interior da Estação Meteorológica, área essa sob a responsabilidade patrimonial do 4º Batalhão de Polícia Do Exército, na cidade de Maceió/AL”. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que o presente recurso deve ser provido para viabilizar o exame do Ministério Público quanto aos requisitos para a aplicação do acordo de não persecução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Já sustentei o entendimento de que o instituto do acordo é aplicável no âmbito da Justiça Militar e o argumento primordial é o princípio/direito fundamental da isonomia. Cabe observar que, no caso, ao recorrente não está sendo imputado crime propriamente militar, mas crime que encontra previsão exclusiva no Código Penal. Admitindo a aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, monocraticamente, nos Habeas Corpus ns. 218.489 e 218.809. Mais recentemente, no julgamento do Habeas Corpus n. 232.254, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que o instituto é cabível na Justiça Militar. A ementa do acordão registra que: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. Neste cenário, a jurisprudência da Corte Constitucional se apresenta em sentido manifestamente contrário ao entendimento expresso na decisão impugnada e no voto do eminente relator. Por tais razões, julgo procedente o presente recurso, para reformar a decisão impugnada e viabilizar ao Ministério Público o exame e a manifestação sobre os requisitos do acordo de não persecução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento a este Recurso em Sentido Estrito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator